Tribunal: STF
Processo: AI 416746
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição
Federal.
-       Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
 para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
-
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo a que se nega
provimento.